Tribunal: TJMT
Processo: 1019962-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019962-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIA APARECIDA MIATELLO - CPF: 621.639.141-00 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT– INDENIZAÇÃO - NEXO CAUSAL – FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que descreve, delimita, demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado, permitindo concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por CÉLIA APARECIDA MIATELO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 82, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98,§ 3o, do CPC.

A autora apelante
alega que o juízo singular ignorou as provas nos autos a constatar o nexo causal. Aduz que as informações contidas no feito são suficientes para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão do Boletim de Ocorrência. Assevera a existência de documentos médicos que estabelecem nexo de causalidade entre o acidente e as lesões.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões (Num. 163565928).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CÉLIA APARECIDA MIATELO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 30/06/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 163566377 – pág.05) e Histórico Clínico (Num. 163566377 – pág. 08/14). Acostado aos autos, Laudo Pericial Judicial (Num. 163565920).

A apelante alega o direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que foram colacionadas ao feito provas convincentes de que a lesão noticiada nos autos, decorreu de acidente de trânsito visto que presente o Boletim de Ocorrência e a existência de documentos médicos que estabelecem o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões (Num. 163565926 – pág. 05/07).

A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato.

A indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito, caracterizado como queda de motocicleta (Num.
163566377 – pág.05)
. O parecer médico
(Num. 163566377 – pág. 08/09/13/14)
, onde se registra (CID S52.6) fratura de rádio distal esquerdo, é corroborado pelo

Laudo Pericial Judicial, subscritado pelo Dr. Marcos Giuberti Sucena Rasga (CRM/MT 3533). Este conclui que a
análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado
(Num. 163565920 – pág. 04). Afirma o perito médico que o sinistro sofrido pela autora apelada, causou lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). Concluiu, assim, pela compatibilidade dos danos que geraram incapacidade definitiva da Vítima.

Saliente-se que embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial para proferir seu julgamento, o médico perito nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial e está obrigado, por imposição legal, nos termos do art. 158 do CPC, a exercer sua atividade com lisura e eficiência.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ademais, o
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe no caso em tela é que a afirmação da autora, ora apelante, de que faz jus à indenização por acidente de trânsito, não foi desconstituída. A
empresa seguradora limitou-se a fazer afirmações, sem, contudo,
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A documentação carreada aos autos é de que a lesão noticiada se originou de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para 75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
verba indenizatória DPVAT devida à vítima de acidente de trânsito.

Diante do exposto, reformo o
decisum.

C
ondeno a parte requerida ao pagamento de indenização de seguro obrigatório DPVAT, no valor de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso. Inverto os ônus sucumbenciais determinados.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários arbitrados pelo juízo singular em 10% (dez por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023